Tribunal: TJDFT
Processo: 0729261-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO. MATRÍCULA. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. FRAUDE. INDÍCIOS.
1. Não se mostra possível entender que há falta de interesse recursal quando os argumentos desenvolvidos no recurso não são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada.
2. A evidência de fraude de repasse de bens de ascendentes para descendentes é suficiente para possibilitar a indisponibilidade de patrimônio por meio do bloqueio em matrícula de bens imóveis até que a fraude à execução seja devidamente analisada pelo Juízo de Primeiro Grau.
3. Agravo de instrumento desprovido.